Tribunal: STF
Processo: RE 1422859
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF. PARCELAS PAGAS. REPETIÇÃO INDEVIDA. PARCELAS NÃO PAGAS. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. EXCLUSÃO DEVIDA.



    1-A revisão pretendida, de fato, foi levada a efeito no âmbito administrativo; porém, somente após a notificação do Impetrado para prestar informações, donde não se caracterizar a falta de interesse do Impetrante. A Administração reviu o parcelamento em tela somente após ciência da ação mandamental, ocasião em que verificou que a Impetrante recolheu as primeiras 14 parcelas e que os dez primeiros pagamentos foram realizados antes de 11/06/2008.



    2 - Em relação às primeiras dez parcelas, que se constituem em efetivo pagamento, não há possibilidade de repetição de indébito, eis que não havia ação judicial ajuizada pela Impetrante até a conclusão dos REs n° 560626, 556664, 559882 e 559943 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses valores quitaram parcialmente os débitos da NFLD n° 37.059.308-1.



    3 -O lançamento foi recomposto e se concluiu que, excluídas as competências extintas pelo pagamento, os créditos com fato gerador até a competência de 11/2001, inclusive, foram atingidos pela decadência (fis. 378/380). E é justamente esse o objeto do pedido subsidiário formulado na inicial. Reconhecimento parcial da procedência do pedido.



    4 - Recurso conhecido e provido em parte.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37; 103-A; 146, III, e 150, IV, da CF . Sustenta que: (i) a modulação dos efeitos da Súmula Vinculante nº 8 não se aplica ao presente caso, na medida em que a hipótese em exame não trata de pagamento, mas de crédito tributário decaído, incluído em parcelamento; (ii) não é possível vincular os valores recolhidos a título de prestação mensal com os débitos dos períodos atingidos pela decadência, uma vez que parcelamento difere de pagamento; (iii) as dez primeiras parcelas, quitadas antes de 11.06.2008, devem ser objeto de revisão por parte da autoridade coatora. Requer seja dado provimento ao recurso, a fim de excluir do crédito tributário consolidado no parcelamento o valor relativo às competências decaídas (janeiro/2000 a abril/2001).



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Inicialmente, ressalto que o Plenário desta Corte, no julgamento dos REs 556.664, 559.882, 560.626 e 559.943, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212/1991, que fixaram em 10 anos os prazos de decadência e de prescrição em relação às contribuições sociais devidas à previdência social. O Tribunal entendeu ser hipótese de inconstitucionalidade formal, porquanto somente a lei complementar poderia dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência tributárias. Confira-se a ementa do RE 559.943-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 8.212/1991. ARTIGO 146, INCISO III, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ARTIGOS 173 E 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição da República de 1988 reserva à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência, nos termos do art. 146, inciso III, alínea b, in fine, da Constituição da República. Análise histórica da doutrina e da evolução do tema desde a Constituição de 1946. 2. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, por disporem sobre matéria reservada à lei complementar. 3. Recepcionados pela Constituição da República de 1988 como disposições de lei complementar, subsistem os prazos prescricional e decadencial previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional. 4. Declaração de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, salvo para as ações judiciais propostas até 11.6.2008, data em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    (RE 559.943-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2008, sem grifos no original)



    5. Ademais, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Min. Gilmar Mendes, Relator dos REs 556.664, 559.882 e 560.626, consignou o seguinte:



    Estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação de efeitos, tendo em vista a repercussão e a insegurança jurídica que se pode ter na hipótese; mas estou tentando delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de valores recolhidos nestas condições, com exceção das ações propostas antes da conclusão do julgamento.



    Nesse sentido, eu diria que o Fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social. No entanto, os valores já recolhidos nestas condições, seja administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento.



    Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento.



    6. No caso dos autos, a Turma Especializada do TRF da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo do contribuinte, tendo em vista que a União reconheceu a procedência parcial do pedido, revendo o parcelamento e excluindo do débito consolidado os períodos considerados não pagos e atingidos pela decadência. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    Portanto, em relação a essas dez primeiras parcelas, que se constituem em efetivo pagamento, não há possibilidade de repetição de indébito, eis que não havia ação judicial ajuizada pela Impetrante até a conclusão dos REs n° 560626, 556664, 559882 e 559943 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esses valores quitaram parcialmente os débitos da NFLD n° 37.059.308-1.



    Dessa forma, o lançamento foi recomposto, e se concluiu que, excluídas as competências extintas pelo pagamento, os créditos com fato gerador até a competência de 11/2001, inclusive, foram atingidos pela decadência (fls. 378/380). E é justamente esse o objeto do pedido subsidiário formulado na inicial.



    7. De modo que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46, da Lei nº 8.212/91, afastou expressamente a possibilidade de restituição de valores eventualmente pagos pelo contribuinte até 11.06.2008, salvo se o recolhimento tivesse sido impugnado judicialmente antes da aludida data.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator